Tribunal: TJMT
Processo: 1033703-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033703-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Concussão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (IMPETRANTE), NELIO FLORES DE FREITAS - CPF: 536.452.511-20 (PACIENTE), 5a Vara Criminal de Várzea Grande (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ERICK WILLIAN PINTO - CPF: 925.587.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO CUNHA DE MORAES - CPF: 106.202.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. PRISÃO DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente mediante medidas cautelares, sob alegação de nulidade do flagrante por ter sido realizado cinco dias após o fato, com base em denúncia anônima.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se é possível, pela via do
Habeas Corpus
, analisar a alegada nulidade do flagrante baseado em denúncia anônima e realizado dias após o suposto crime.

III. Razões de decidir:

1. O
habeas corpus
, por sua natureza de remédio constitucional de rito célere, não comporta dilação probatória necessária para análise aprofundada de questões fático-probatórias.

2. A análise da legalidade do flagrante e das circunstâncias que o cercaram demanda ampla produção probatória, devendo ser discutida na via processual adequada, sob o crivo do contraditório.

3. Não há demonstração de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
É incabível a análise de alegação de nulidade de flagrante pela via do
Habeas Corpus
por demandar dilação probatória, devendo a matéria ser discutida nos autos da ação penal principal, sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 302, I e 304.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 448.143/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 14/08/2018; TJ-MG - HC 29250670220228130000, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1a Câmara Criminal, j. 24/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
NELIO FLORES DE FREITAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que
homologou o flagrante e concedeu liberdade ao paciente na audiência de custódia realizada em 29 de maio de 2019.

O impetrante sustenta que
a ação policial que desencadeou na prisão em flagrante delito ilegal se baseou em denúncia anônima (conforme se extrai da oitiva dos policiais acima individualizadas)
.

Aduz, ainda, que
não houve diligência posterior à denúncia anônima, pois a primeira medida da autoridade policial foi prender os supostos suspeitos que já não se encontravam mais no estado de flagrância. Portanto, a denúncia anônima consubstanciou a prisão ilegal
.

Conclui que
a homologação do flagrante pelo Magistrado na audiência de custódia, concedendo liberdade provisória aos réus, mediante cumprimento de medidas cautelares, não convalida a ilegalidade inicial da prisão
.

Pautado nesses argumentos requer seja concedida, liminarmente, a ordem de
Habeas Corpus
para
declarar a nulidade do flagrante efetuado, por ter ocorrido 5 (cinco) dias após a suposta exigência de vantagem pecuniária, por denúncia anônima, no momento do hipotético exaurimento do crime, em local diverso do alegado pedido de vantagem, o que descaracteriza completamente, sob qualquer prisma, a situação de flagrância.
No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente concedida (Id. 254785194).

Documentação juntada (Id. 254788653; 254788652; 254788650; 254788660; 254788661; 254788663; 254788665 e 254788666).

Liminar Indeferida (Id. 255955691).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 256676175).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 257131687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
o magistrado de primeiro grau homologou o flagrante ao argumento de que a prisão ocorreu em conformidade com o art. 302, I, c.c. art. 304, do Código de Processo Penal, não havendo vícios formais e/ou materiais (254788653 – p. 10).

Irresignado, o impetrante sustenta
a nulidade do flagrante efetuado, por ter ocorrido 5 (cinco) dias após a suposta exigência de vantagem pecuniária, por denúncia anônima, no momento do hipotético exaurimento do crime, em local diverso do alegado pedido de vantagem
(Id. 254785194)
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Como bem consignado no
decisum
que indeferiu o pedido liminar,
a via estreita do
Habeas Corpus
não admite dilação probatória, sendo impossível analisar matérias que exigem aprofundado exame de provas, tal como a nulidade do flagrante em decorrência da suposta ausência de situação de flagrância, sendo cabível, apenas, a verificação da legalidade dos atos processuais e da produção de provas, afastando qualquer nulidade ou irregularidade que possa ocorrer (Id. 255955691)
.

A matéria colocada em discussão (nulidade do flagrante), evidentemente, demanda a análise de matérias fático-probatórias não comportadas pela via eleita, cabendo tais questões serem debatidas e apreciadas sob o crivo do contraditório, durante a instrução processual.

Tanto é verdade, que o próprio impetrante asseverou que
para analisar a suposta inexistência do flagrante é necessária uma retrospectiva fática, a fim de possibilitar a real situação em que ocorreram os fatos
(Id. 254785194).

Em análise ao Sistema PJe, verifico que a Ação Penal n. 1011040-07.2022.8.11.0002 encontra-se em andamento, tendo sido apresentada resposta à acusação pela defesa do paciente em 05 de dezembro de 2024, instrumento pelo qual deverá ser melhor discutida a questão trazida em sede de
Habeas Corpus
, por ser a via adequada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

[...] As considerações a respeito de o flagrante ter sido forjado, ou de que as imputações decorreriam de divergências políticas, e mesmo as afirmativas sobre a inidoneidade do Delegado Federal, são matérias que consistem, no fim das contas, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. [...].

(HC n. 448.143/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do TJMG:

EMENTA: HABEAS CORPUS - CONCUSSÃO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - TESE DE FLAGRANTE PREPARADO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO WRIT.

Não é possível, em sede de habeas corpus, o aprofundado exame de provas, por demandar dilação probatória.

(TJ-MG - HC: 29250670220228130000, Relator: Des.(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 24/01/2023, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2023).

Ademais, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu Guimarães, consignou que
o habeas corpus não admite dilação probatória, sendo impossível analisar matérias que exigem aprofundado exame de provas, tal como a nulidade do flagrante em decorrência da suposta ausência de situação de flagrância
(Id. 257131687).

Sendo assim, por não estar demonstrado o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024